Tribunal: TCU
Processo: 033.840/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) CODEVASF - Superintendência Regional de Teresina/PI - 7a SR em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 71650/2013, firmado com o/a COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO, Siafi/Siconv 791334, função URBANISMO, que teve como objeto Pavimentação de vias no município de Nossa Senhora de Nazaré-PI (no da TCE no sistema: 1558/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 1743/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em: a) expedir quitação aos Srs. José Henrique de Oliveira Alves e Luiz Cardoso de Oliveira Neto em relação ao débito a que se refere a alínea "b" do Acórdão 1828/2022-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 27 da Lei 8.443/92 c/c o art. 218 do RI/TCU; e b) com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei n. 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso I, alínea "a", 202, § 4o, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva as contas a seguir indicadas e dar quitação aos responsáveis, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.840/2019-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Henrique de Oliveira Alves (XXX.578.703-XX); Luiz Cardoso de Oliveira Neto (XXX.953.573-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Codevasf - Superintendência Regional de Teresina/pi - 7a SR. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Hochanny Fernandes Sampaio (9130/OAB-PI), representando Jose Henrique de Oliveira Alves; Hochanny Fernandes Sampaio (9130/OAB-PI), representando Luiz Cardoso de Oliveira Neto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.